Tribunal: TJMT
Processo: 0004575-22.2017.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004575-22.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMUNDO JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES - CPF: 703.648.691-00 (APELANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.085.521-79 (APELANTE), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (APELADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA BALCANTE - CPF: 057.576.398-14 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), EDMUNDO JOSE CARLOS BARBOSA RODRIGUES - CPF: 703.648.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – VALIDADE DO CONTRATO – RECONHECIMENTO DE ASSINATURA AUTÊNTICA – ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DA MOEDA – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A autenticidade da assinatura reconhecida por perícia e a presença de elementos essenciais no contrato validam a adjudicação compulsória, mesmo diante de erro material na descrição da moeda utilizada.

A perícia grafotécnica concluiu pela autenticidade da assinatura da vendedora no contrato, apesar de variações gráficas mínimas, sendo válida a transação.

O erro material quanto à moeda mencionada no contrato, que citava o "Cruzado Novo", não compromete a validade do negócio, pois trata-se de equívoco formal que não afeta os elementos essenciais da transação, como o pagamento integral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004575-22.2017.8.11.0051

APELANTE:

RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES

APELADA:

REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
André Barbosa Guanaes Simões
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, lançada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória c/c Pedido de Liminar nº. 0004575-22.2017.8.11.0051
,
ajuizada por
REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para conceder a adjudicação, em favor da requerente, dos Lotes 01, 02 e 20, todos da Quadra 43 do Loteamento Campo Real, descritos nas matrículas nº. 12.472, 12.473 e 12.474 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde-MT.

No mais, considerando a ausência de oposição do requerido Edmundo, condenou o requerido Rodrigo ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente questiona a autenticidade da assinatura de sua mãe no contrato de compra e venda, apontando inconsistências na perícia grafotécnica, que, segundo ele, utilizou uma metodologia falha.

Destaca um erro no contrato, no qual foi mencionado o uso de "Cruzados Novos", moeda que não existia na data do suposto contrato (1989), indicaria uma fraude na elaboração do documento.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que que seja reconhecida a nulidade do contrato e julgada improcedente a ação de adjudicação compulsória, além da inversão da condenação sucumbencial (Id. 242138237).

As contrarrazões foram ofertadas, reafirmando que a assinatura da vendedora, Juvenizia Barbosa, foi confirmada como autêntica pela perícia grafotécnica, que analisou documentos contemporâneos e concluiu pela legitimidade da assinatura, apesar de pequenas variações gráficas. Diz, no ponto, que a perícia foi realizada com rigor técnico e seguiu os parâmetros de análise grafoscópica, rejeitando a hipótese de falsificação.

Elucida que o apelante não apresentou provas convincentes de suas alegações de falsidade, limitando-se a argumentos subjetivos e a um "jogo de palavras" sem fundamentação documental ou técnica que possa invalidar a perícia.

Diante desse contexto, cita decisões de Tribunais Superiores que corroboram a força probatória de laudos periciais, especialmente quando realizados sob o crivo do contraditório e baseados em documentos autênticos, como no caso em questão.

Ademais, a autora argumenta que, em situações semelhantes, as alegações de fraude foram rechaçadas, e os laudos periciais mantidos.

Explica que o outro requerido e irmão do apelante, Sr. Edmundo José Carlos Barbosa Rodrigues, já havia concordado com o pedido da autora e solicitado a expedição da carta de adjudicação, o que reforça a legitimidade do negócio jurídico e a conclusão pericial.

Forte nesses argumentos, pede a manutenção da sentença que concedeu a adjudicação dos imóveis (Id. 242138242).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 242901154).

Na peça Id. 245339177, o requerido apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
REGINA DE OLIVEIRA BRITO MARTINS
ajuizou a ação de adjudicação compulsória em desfavor de
EDMUNDO JOSÉ CARLOS BARBOSA RODRIGUES
e
RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES
, buscando a formalização da transferência de três lotes (01, 02 e 20 da quadra 43) localizados no loteamento Campo Real, em Campo Verde-MT, em razão de um pré-contrato de compra e venda celebrado com sua irmã, Juvenizia, antiga proprietária dos imóveis, que faleceu antes de formalizar a venda.

Os requeridos são os filhos de Juvenizia Barbosa, a antiga proprietária dos imóveis mencionados no processo .

O requerido Edmundo reconheceu a validade da assinatura de sua mãe, Juvenizia Barbosa, no contrato de compra e venda dos imóveis. Em contrapartida, Rodrigo apresentou uma defesa questionando a autenticidade da assinatura de sua mãe no contrato, alegando que a assinatura era falsa e que o documento era fraudulento.

Diante da contestação da assinatura afirmada por Juvenizia no instrumento, foi designada perícia grafotécnica que concluiu que a assinatura dela era autêntica. O laudo pericial indicou que, embora houvesse algumas pequenas variações gráficas, essas diferenças não eram suficientes para concluir que a assinatura fosse falsa, dessa forma concluiu que as assinaturas analisadas eram convergentes e que as rubricas lançadas no contrato de compra e venda foram feitas de próprio punho por Juvenizia Barbosa.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para conceder a adjudicação, em favor da requerente, dos Lotes 01, 02 e 20 da Quadra 43 do Loteamento Campo Real, descritos nas matrículas nº. 12.472, 12.473 e 12.474 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde-MT.

O apelante busca reformar a sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, por divergência de assinatura no contrato e diante do erro no contrato ao se mencionar uma moeda que não existia à época da assinatura.

Para análise das razões do apelo, infiro oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida no ponto objeto da insurgência recursal:

“(...)
Tendo sido realizada a perícia grafotécnica, reconheceu-se a assinatura lançada no instrumento contratual, evidentemente a lançar abaixo as razões apresentadas pelo Requerido em sua contestação.

Embora o Requerente tenha desmerecido o laudo que se produziu, fato é que a perícia considerou as divergências que constatou entre as assinaturas utilizadas como parâmetro e, apesar delas, entendendo-as comuns, concluiu que, em razão das semelhanças que também foram identificadas, a assinatura investigada havia sido lançada pela Sra. JUVENIZIA.

A bem da verdade, a ser considerado o contexto narrado nos autos, não gerou nenhuma surpresa a conclusão desposada pela Sra. Perita. É que, para além da circunstância de a promessa de venda ter ocorrido há mais de trinta anos, havia já reconhecimento da idoneidade da assinatura por interessado.

É que o Sr. EDMUNDO, irmão do Requerente, na Declaração que entregou à Requerente (id. 56162252, p. 36), reconheceu a idoneidade da assinatura aposta no instrumento particular.

Um herdeiro, portanto, com nítido interesse ao reconhecimento da inexistência do negócio jurídico – a ser desconsiderada, evidentemente, a ética de assim o fazer contra a verdade dos fatos –, além de tudo irmão do Requerido, expressamente declarou a idoneidade da assinatura.

Assim o fez, portanto, para reforçar, de outro modo, a conclusão da perícia: a Sra. JUVENIZIA, ao contrário do afirmado na inicial, firmou o compromisso com a Requerente REGINA.

O fato impeditivo alegado pelo Requerido RODRIGO, portanto, não se comprovou nos autos. Aliás, bem ao contrário, a manifestação da Sra. Perita serviu mesmo para que se conferisse idoneidade ao instrumento, que, dessa maneira, atingiu sua finalidade de comprovar o negócio jurídico que nele se descreveu.

Embora os Contratantes tenham mesmo informado o pagamento em Cruzados Novos, moeda essa já sem vigência desde março de 1990, pouco mais de dois meses antes da assinatura do contrato, a idoneidade da assinatura declarada na perícia só permite que se conclua que, na oportunidade, as Partes incorreram em erro quando da declaração do preço.

Evidentemente, nenhuma lógica teria em se tomar o equívoco acerca da moeda como indício a comprovar a falsidade da assinatura depois de tal hipótese já ter sido expressamente descartada por profissional.

Prestigiando-se a boa-fé – de novo, reforçada pelo que concluiu a perícia –, a presunção que se autoriza é a de que aquele compromisso de compra e venda, firmado por ambas as partes contratantes, incorreu em erro ao descrever o preço do imóvel. E só.

Mais importante, porém, foi a declaração que se lançou no instrumento, qual seja, a de que o “pagamento é efetuado nesta data, em moeda corrente, servindo o presente como comprovante de pagamento, dando completa, plena e rasa quitação” (id. 56162252, p. 25).

A isso, soma-se o fato de ter sido declarado “caráter irretratável e irrevogável” do negócio no aludido compromisso (mesmo id.).

Assim é que, ao final, tendo sido afastada a alegação do fato impeditivo da Requerente referente à suposta falsidade documental, e sendo demonstrada a quitação no corpo do próprio instrumento, atende-se aos requisitos do 1.418 do Código Civil
:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.”

Por fim, ressalta-se o teor da Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça:

“O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.”

Decido.

Pelo exposto, homologando o reconhecimento do pedido feito pelo Requerido EDMUNDO, JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido nos autos para conceder a adjudicação, em favor da Requerente, dos Lotes 01, 02 e 20 da Quadra 43 do Loteamento Campo Real, descritos nas matrículas 12.472, 12.473 e 12.474 do Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca.

Comprovado o pagamento do IPTU e do ITBI, EXPEÇA-SE carta de adjudicação.

Não havendo oposição do Requerido EDMUNDO, CONDENO o Requerido RODRIGO ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Entretanto, em razão da gratuidade da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Certificado o trânsito em julgado, e confirmada a transferência a ser operada pelo SRI local, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 26 de julho de 2024.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”
– Id 242138235 (destaquei)

Pois bem. A insurgência recursal não merece prosperar.

O contrato de compra e venda, datado de
1º de junho de 1990
, mencionou o uso da moeda Cruzado Novo. No entanto, essa moeda já havia sido substituída pelo Cruzeiro em março de 1990, conforme estabelecido pela Medida Provisória nº. 168, de 15 de março de 1990, que instituiu o Cruzeiro como a moeda vigente na época.

Embora existente um erro na referência à moeda no contrato, pois o Cruzado Novo já não era mais a moeda em circulação no momento da assinatura do documento, trata-se de um erro material que não compromete a validade da transação.

O contrato, apesar do erro na indicação da moeda, continha elementos essenciais para sua validade, como a quitação do pagamento e o caráter irrevogável e irretratável do negócio.

O contrato estipulou que o pagamento foi efetuado na data da assinatura, em moeda corrente à época, e que o presente documento servia como comprovante de pagamento, concedendo plena e rasa quitação às partes envolvidas. Isso significa que, de acordo com o contrato, o pagamento foi realizado integralmente e não restava qualquer pendência financeira entre as partes.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento do Tribunal mineiro em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VALIDADE -
ERROS MATERIAIS NO CONTRATO - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE
. - Não é razoável aceitar que a presença de erros materiais no contrato é motivo suficiente para a anulação do negócio jurídico. Portanto, o contrato firmado entre as partes deve prevalecer.”
(TJ-MG - AC: 10024120811922001 Belo Horizonte, Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 06/11/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014)

Por outro lado, a perícia grafotécnica foi realizada por um profissional habilitado e imparcial, nomeado pelo Juízo, e seguiu os trâmites legais para a produção de prova pericial.

E a conclusão da perita, que afirmou a autenticidade da assinatura da Sra. Juvenizia Barbosa no contrato, é amparada em análises técnicas e baseia-se em métodos reconhecidos pela ciência grafotécnica.

A perícia, como ato judicial, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, sendo prova robusta que deve ser mantida, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive, já decidiu que laudos periciais realizados sob o crivo do contraditório, com a participação das partes e a observância dos requisitos legais, possuem forte valor probatório, sendo necessários argumentos robustos para sua desconstituição.

A perita utilizou de métodos reconhecidos para a análise de assinaturas, incluindo a observação microscópica detalhada, que permitiu identificar as características gráficas da assinatura de Juvenizia Barbosa. Embora pequenas variações gráficas tenham sido detectadas, elas foram explicadas como resultado de hábitos gráficos normais, sem invalidar a autenticidade da rubrica. A perita explicou que variações no traçado de uma assinatura podem ocorrer naturalmente com o passar do tempo ou por fatores de ordem física, sem comprometer a veracidade do documento.

O apelante, Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues, não apresentou prova técnica contrária que fosse apta a desqualificar o laudo pericial. Suas alegações de falsidade basearam-se em argumentos genéricos e não foram acompanhadas de elementos suficientes para abalar a conclusão da perícia. Sem a apresentação de uma contraprova consistente, o laudo produzido pela perita deve prevalecer como meio de prova.

Esta colenda Casa de Justiça têm reconhecido a validade de laudos periciais grafotécnicos como prova suficiente para solucionar questões relativas à autenticidade de assinaturas, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO JUNTADO -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTOU QUE A ASSINATURA É AUTÊNTICA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
-COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – CONDENAÇÕES DEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, pois
com a realização da prova pericial grafotécnica restou comprovada a relação jurídica entre as partes, vez que a assinatura aposta no instrumento contratual juntado aos autos pela requerida é autêntica e proveniente do punho da autora
, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Por fim, constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do CPC. Cabível a multa em face da interposição de embargos meramente protelatórios, nos termos do artigo 1026, § 2º do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00239734420138110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA - DOCUMENTO APRESENTADO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA - POSSIBILIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - PROVA GRAFOTÉCNICA - PERÍCIA JUDICIAL - CONCLUSÃO -
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da prova pericial grafotécnica realizada em juízo, que
conclui pela autenticidade das assinaturas apostas pelo autor, mormente quando a cópia do documento questionado mostra-se legível e em particular se observado que a perícia foi realizada dentro das normas técnicas e concluiu de forma suficiente e eficiente o encargo proposto
.”
(TJ-MT - APL: 00234394620148110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Dessa forma, deve ser reconhecida como prova válida e suficiente para embasar a manutenção da sentença que concedeu a adjudicação dos imóveis à autora recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observando-se, no caso, a regra do art. 98, §3º, do mesmo Diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024